Tribunal: CARF
Processo: 35558.000043/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35558.000043/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
CLAUDIO ADILSON GONÇALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA CIVIL. FRAUDE, DOLO.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Segundo Súmula CARF no 72, no caso de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN, ou seja, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que negou provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CLAUDIO ADILSON
GONÇALES contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de São Paulo II (DRJ/SPOII) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$3.922,19 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e dezenove centavos),
referente aos valores que não foram recolhidos de “(...) contribuições devidas ao INSS,
destinadas à Seguridade Social, correspondentes a parte da empresa, a parte dos empregados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35558.000043/2006-77
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35558.000043/2006-77

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a terceiros (Salário
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE)” (f.15).
Segundo Relatório Fiscal, o crédito apurado teve origem na “(...) execução de
obra de construção civil [CEI 21.188.11087/65], que quando concluída foi objeto de liberação
ilegal, considerando que foram adotados procedimentos irregulares para emissão da Certidão
Negativa de Débito – CND, em desacordo com as determinações contidas na legislação
previdenciária.” (f.16)
Apresentada a impugnação (f. 31/47), fora determinada a realização de
diligência (f. 105) e, por terem sido considerados parcos os esclarecimentos prestados, nova
baixa dos autos foi determinada, nos seguintes termos:
I - Trata-se de crédito constituído em obra atingida pela
decadência, conforme preceitos normatizados nestes termos, na IN
03/2005:
(...)
II - Nesta situação, só é admitida sua constituição na ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, conforme disposição específica
no § 2° do art. 348 do Decreto n° 3.048/99, verbis:
(...)
III - Para tanto, a hipótese de dolo, fraude ou simulação deve
estar demonstrada. Como há menção ao oficio 027/2004 do
Ministério Público Federal, pede-se a juntada do mesmo ao
processo, caso tal procedimento não fira o direito ao sigilo de
eventuais outras empresas envolvidas, e/ou os esclarecimentos
pormenorizados quanto as ilegalidades cometidas e mencionadas
no Relatório Fiscal, quando da liberação da CND desta obra;
IV - Em seqüência, solicita-se manifestação a respeito das GRP’s
anexadas ao processo, no sentido de apontar se houve eventuais
irregularidades fraudulentas identificadas em sua constituição e/ou
recolhimento;
V - Por fim, pede-se, também, análise mais aprofundada quanto ao
conta- corrente da obra sob a matrícula CEI 21.188.11087/65, uma
vez que, contrariamente à informação fiscal de fls. 103, algumas
Guias consideradas como recolhidas não constam do conta-
corrente (especificamente as das competências 04/93 e 08/93),
enquanto outros recolhimentos que constam do respectivo conta-
corrente não estão sendo considerados para regularização da obra
(especificamente os das competências 10, 11 e 12/93). (f. 109/110;
sublinhas deste voto)
Às f.123/124 consta o Relatório Fiscal Complementar, provendo informação
acerca do processo administrativo disciplinar que culminou no cancelamento dos efeitos da CND
pela publicação da Portaria MPS/SRP/DRP Santos n° 34, de 27/12/2006; e, às f. 125, foram
prestados esclarecimentos pela Equipe de Arrecadação e Cobrança.
Devidamente cientificado, apresentou o ora recorrente aditamento à
impugnação (f. 130/141), restando o acórdão assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÓES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/1l/2005
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35558.000043/2006-77

CERCEAMENTO DE DEFESA.
Constatada a ocorrência do fato gerador, delineada a matéria tributável,
calculado o montante do tributo e/ou contribuição devido, identificado o
sujeito passivo, com clara descrição dos fatos e enquadramento legal,
abrindo-se o prazo legal para impugnação, perfeitamente se mostram
atendidos os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e
do contraditório.
REVISÃO E DECADÊNCIA.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. (f. 151;
sublinhas deste voto)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 20/11/2008, recurso
voluntário (f. 164/179), replicando as razões lançadas tanto na peça impugnatória quanto em seu
aditamento. Em sede preliminar, aduz que (i) não foi instado a se manifestar no processo
administrativo disciplinar em face das servidoras públicas que teriam perpetrado fraudes na
emissão de CNDs, além de não poder ser responsabilizado “(...) por atos de funcionárias públicas
que não agiram de acordo com a confiança dispensada pelo ente público (...)” (f. 171); e, (ii) já
teriam os créditos sido fulminados pela decadência. Quanto ao mérito, defendeu (i) ter
fiscalizado o cumprimento dos encargos previdenciários, os quais foram integralmente
recolhimentos por intermédio das Guias de Recolhimento de Previdência Social, tal como atesta
a Declaração para Regularização de Obra (DRO); e, (ii) que meros erros formais no
preenchimento de Guias de Recolhimento de Tributos junto ao INSS não afastariam a certeza de
que os recolhimentos se referem incontestavelmente à obra em questão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Passo à análise, em conjunto, das preliminares suscitadas, porquanto parecem-
me estar umbilicalmente atreladas.
Conforme relatado, em razão de denúncias que culminaram com a abertura de
processo administrativo disciplinar foi apurado que duas servidoras públicas, ocupantes do cargo
de agente administrativo do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS/SP), foram demitidas, “(...) por se valer[em] do cargo para lograr proveito de terceiros e
proceder de forma desidiosa.” – “vide” portarias às f. 118/119. Passados 4 (quatro) anos do
desligamento das servidoras, fora publicada portaria declarando sem efeito Certidões Negativas
de Débito, expedidas indevidamente pelo INSS, dentre as quais a emitida em favor da parte ora
recorrente – cf. f. 120/122.
No relatório complementar, que tinha por finalidade esclarecer a ocorrência de
fraude, dolo ou simulação, ficou substanciado o seguinte:
1. Considerando que o item n.° 3 do Relatório Fiscal, de fls.14/18,
que acompanhou a NFLD com DEBCAD n.° 35.826.585-1, de
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35558.000043/2006-77

16/12/2005, não demonstrou com clareza a origem do presente
lançamento, o mesmo é ora refeito, para que o contribuinte não
sinta prejudicado em seu direito ao contraditório.
2. Assim, o item n.° 03 do Relatório Fiscal que integrou a
NFLD com DEBCAD n.° 35.826.585-1, passa a ter a seguinte
redação:
3. A presente notificação foi lavrada para atender ao disposto no
art. 348 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n.3.048/99, e ao art. 566 da Instrução Normativa SRP
n.° 03/2005, abaixo in verbis, uma vez que a regularização das
contribuições previdenciárias, incidentes sobre a remuneração paga
aos trabaihadores que executaram a obra de construção civil, com
CEI n.° 21.188.11087/65, em nome do Sr. Cláudio Adilson
Gonçalez, foi obtida no periodo em que ocorreram as
irregularidades na expedição de CND'.S.
“Art 348. (...)
§ 2o Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a seguridade social pode, a qualquer tempo,
apurar e constituir seus créditos.”
“Art. 566. Na constatação da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a SRP pode, a qualquer tempo, apurar e
oonstituir os créditos da Previdência Social.” (gn)

3.1 Ficou constatado por meio de processo administrativo
disciplinar que duas funcionárias do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, valendo-se das funções que exerciam,
liberaram de forma fraudulenta e dolosa a Certidão Negativa
de Débito - CND para obras de construção civil sem que tenha
havido o recolhimento integral das contribuições devidas à
Seguridade Social;
3.1.1. O processo administrativo disciplinar acima mencionado
apurou que as funcionárias se valeram do cargo, de forma
desidiosa, para lograr proveito de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública que exerciam. Dessa forma, a
Portaria MPAS n.° 188, de fls. 114, cassou a aposentadoria de
uma das funcionárias, e a Portaria MPAS n.° 189, de fls. 115,
demitiu a outra servidora. Ambas portarias foram expedidas
em 27/02/2002 e publicadas no DOU de 01/03/2002, página 19,
seção ll;
3.2. Em 10/02/2004 o Ministério Público Federal, por meio do
OFÍClO/PRM/SANTOS/GABCIV/PSDRJ
N.°
027/2004,
interpelou a Delegacia da Receita Previdenciária em Santos,
para conhecer das providências tomadas para recompor o
prejuízo causado ao Erário Público, culminando, assim, com a
lavratura deste lançamento.
3.3. Acrescenta-se, ainda, que em 27/12/2006 foi lavrada a Portaria
MPS/SRP/DRP Santos n.° 34, publicada no DOU n.° 03, de
04/01/2007, Seção 1, página 63, às fls. 115/117, que cancelou os
efeitos da CND expedida para a Obra do Sr. Cláudio Adilson
Gonçalez, a contar da data de sua emissão, e anulou todo e
qualquer ato eventualmente praticado, para o qual a apresentação
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35558.000043/2006-77

daquela certidão tenha servido de fato gerador de prova de
inexistência de débito de contribuição previdenciária. (f.123/124;
sublinhas deste voto)
Em momento algum é imputado ao recorrente prática de conduta fraudulenta e
dolosa, e sim às funcionárias que, sem honrar com seu “múnus público”, perpetraram condutas
lesivas ao aparato estatal. Consabido que as ações que voltam ao ressarcimento ao erário por
prática de atos de improbidade administrativa são imprescritíveis – tese firmada no tema de no
897 pelo exc. Supremo Tribunal Federal –, mas o mesmo não se pode dizer da exigência
tributária.
Ainda que o sujeito passivo tenha praticado condutas fraudulentas e dolosas, o
prazo prescricional permanece quinquenal, modificando-se apenas o seu termo “a quo”. O
verbete sumular de no 72 deste eg. Conselho, em igual sentido, dispõe que “[c]aracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,
inciso I, do CTN”. Assim, o prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito
tributário é de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A obra, que deu azo à exigência das contribuições previdenciárias, foi realizada
entre 19/11/1992 a 20/10/1993 (f. 94), razão pela qual o termo “a quo” para a última
competência exigida (11/1992) seria 1o de janeiro de 1993. O termo final do prazo prescricional
quinquenal, portanto, seria dia 31 de dezembro de 1998; entretanto, somente em 16 de
fevereiro de 2005 (f. 2) foi o recorrente cientificado do lançamento. A DRJ, para afastar a
pretensão do recorrente, limitou-se asseverar que
[q]uanto a essa condição o Processo Administrativo Disciplinar
que apurou as irregularidades praticadas pelas funcionárias do
INSS que emitiram as CND anuladas, desencadeado a partir do
oficio do MPF, que concluiu pela sua responsabilização,
fundamenta o procedimento adotado pela fiscalização. Resta
evidentemente comprovada a situação que autoriza a
fiscalização a lançar a NFLD, considerando a decisão
administrativa pela punição das funcionárias com a demissão e
com a cassação da aposentadoria.
Em face da comprovação da fraude na emissão da CND a
administração tem o dever de rever os atos daí decorrentes, com
base no que prescreve o CTN, no seu art 149, inciso VII.
Acrescente-se a isso o que dispõe o parágrafo 2°, do art. 348 do
Decreto n° 3048/99, que diferentemente do que alega o
defendente, aplica-se ao caso em tela, posto que não se
considera vício formal o recolhimento efetuado pela CNPJ da
empresa querendo fazer valer como se fosse relativo à obra. (f.
155)

O dispositivo invocado não afasta o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial n.o 973.733, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho, de que no caso de ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, pelo
qual o prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35558.000043/2006-77

anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. A notificação de valores devidos de contribuições previdenciárias a qualquer tempo
significaria ignorar que os créditos tributários estão sujeitos a prazo para serem lançados, e
aplicar o instituto da imprescritibilidade para além das ações indenizatórias ajuizadas com
fundamento em atos de improbidade administrativa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital